Tribunal: TJMT
Processo: 0001412-61.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001412-61.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE JADILSON DA SILVA - CPF: 106.571.794-69 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), ERICA SANTOS DA SILVA - CPF: 047.205.071-07 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DZIOMBRA - CPF: 039.757.452-58 (APELANTE), WILLIAM SANTOS FIDELIS - CPF: 047.205.061-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMOS DEFENSIVOS – SÚPLICAS ABSOLUTÓRIAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SEGURAS, COERENTES E UNÍSSONAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – NEGATIVAS DE AUTORIAS DESPROVIDAS DE CREDIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE FLAGRANCIA QUANTO AOS ATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS INDIVÍDUOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A TRAFICÂNCIA – MERA CONFIGURAÇÃO DE COAUTORIA – COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS INDIVÍDUOS, DA ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS CORPÓREAS – PARCIAL PERTINÊNCIA – REPRIMENDAS BASILARES RECRUDESCIDAS ADEQUADAMENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – VIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA UM DOS APELANTES – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 169 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – APELOS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque a negativa de autoria sustentada nos apelos é facilmente derruída pelas declarações uníssonas e coerentes dos policiais militares que efetuaram as prisões em flagrante,
prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, de modo que
pouco importa se não foram flagrados no ato da efetiva comercialização dos entorpecentes.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência. A reunião ocasional de duas ou mais pessoas, ou, eventualmente, o mero auxílio na venda do entorpecente, não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual um dos indivíduos merece ser absolvido, enquanto a condenação deve ser mantida em relação aos demais, porque comprovado o
animus
associativo e a divisão de tarefas entre eles.

A confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

Não há falar em redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma proporcional à pena corpórea aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (corpórea e multa) são os mesmos.

Quanto à isenção ao pagamento da pena de multa, a questão deve ser submetida ao crivo do Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar a hipossuficiência dos indivíduos e eventual
impossibilidade de pagamento, observando-se a possibilidade de parcelamento, consoante disposto no artigo 169 da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1412-62.2020.811.0008, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres,
Willian Santos Fidelis
foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.516 dias-multa,
José Jadilson da Silva
, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 900 dias-multa,
André Luiz Souza Dziombra
, condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 866 dias-multa, e
Érica Santos da Silva
, condenada ao cumprimento de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 866 dias-multa, todos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, definidos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa de
José Jadilson da Silva
interpôs recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 118728012, pp. 57-62), a absolvição em relação a ambos os delitos, sustentando que a condenação foi lastreada apenas em suposições, não havendo qualquer prova concreta de que tivesse responsabilidade ou envolvimento com as substâncias entorpecentes apreendidas com o passageiro de seu veículo.

Alternativamente, pede que seja revista as reprimendas aplicadas, inclusive aquela de multa.

Érica Santos da Silva
e
André Luiz Souza Dziombra,
por

argumentos e causídico em comum, almejam em suas razões recursais (Id. 118728012, pp. 78-100 e 101- 124), a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, alegando, em síntese, que a condenação se baseou apenas nas declarações isoladas dos policiais que atuaram no feito, de modo que deve ser aplicado ao caso, o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, pedem a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a consequente aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e ainda, pedem a isenção ao pagamento de despesas e da pena de multa, alegando hipossuficiência financeira.

Por sua vez,
Willian Santos Fidelis
, em suas razões recursais (Id. 118728012, pp. 127-133) pede a absolvição apenas em relação ao crime de associação ao tráfico, pois, sob sua ótica, não ficou cabalmente demonstrada que teria se associado aos demais cosentenciados, e, por consequência, pede que seja aplicada a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado – ao crime de tráfico propriamente dito –, bem como reanalisadas as reprimendas aplicadas.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 118728016) rebatendo todos os argumentos contidos nos respectivos apelos, e, ao fim, espera ver negado provimento aos recursos defensivos.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo
desprovimento dos recursos
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Associação e tráfico ilegais de entorpecente (arts. 33, caput e 35, caput da Lei 11.343/06) – Irresignação defensiva – requer para eles a absolvição, na forma do art. 386, V, VI e VII por falta de provas, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo; alternativamente, invocando o princípio da eventualidade, pede o redimensionamento da pena aplicada – A Defesa comum dos réus Érica e André Luiz, pleiteia a favor destes a absolvição fundamentada no art. 386, VI do CPP e no princípio in dubio pro reo – Inviabilidade – Provas produzidas em juízo, sob contraditório e ampla defesa, incisivamente demonstram materialidade, caracterização e autoria delitivas, ratificadas por contundente e seguro depoimento de policiais – Sentença adequadamente fundamentada, sustentada em sólido suporte probatório – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 125281151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e, não havendo vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado,
Willian Santos Fidelis
foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.516 dias-multa,
José Jadilson da Silva
, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 900 dias-multa,
André Luiz Souza Dziombra
, condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 866 dias-multa, e
Érica Santos da Silva
, condenada ao cumprimento de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 866 dias-multa, todos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, definidos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Por oportuno e indispensável, reproduzo os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular na sentença condenatória:

“(...) no dia 06 de março de 2020, por volta de 20h00min, na Rodovia MT 343, Bairro Aeroporto, nesta Comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados Willian Santos Fidelis e José Jadilson Da Silva traziam consigo e transportavam para comercialização 01 (uma) porção grande de maconha e 2 (duas) porções de cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 09/12 e Laudo de Constatação de fls. 71/75).

II – Consta ainda que, no mesmo dia, já na residência particular localizada na Rua Formosa nº 803, Jardim dos Ipês, nesta Comarca de Barra do Bugres, os denunciados André Luiz Souza Dziombra e Erica Santos Da Silva, guardavam para comercialização 7 (sete) porções de maconha embaladas e prontas para venda, em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 09/12 e Laudo de Constatação de fls. 71/75), bem como 1 (uma) balança de precisão.

(...)

IV – Por fim, consta ainda, do referido procedimento investigatório que, os denunciados Willian Santos Fidelis, José Jadilson Da Silva, André Luiz Souza Dziombra, Erica Santos Da Silva e Fernando De Jesus Abreu, associaram-se entre si para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme se apurou, no dia dos fatos, a Polícia Militar estava recebendo várias informações de que o denunciado Willian, vulgo “Zé Piqueno”, juntamente com uma pessoa chamada Fernando de Jesus, vulgo “Baiano”, estariam cobrando dívidas em nome da facção criminosa Comando Vermelho e também estaria vendendo drogas na residência de sua irmã, a denunciada Erica, localizada na Rua Formosa, nº 803, nesta cidade, enquanto Fernando de Jesus estaria vendendo as drogas em outra residência na Rua Boa Esperança, ademais, foram informados também que as drogas estariam vindo da cidade de Nortelândia/MT, vendidas por uma pessoa chamada Juliano Almeida da Silva, vulgo “negueba”.

Ato contínuo, após o recebimento de tais informações a equipe policial passou a fazer monitoramento nas citadas residências e, no dia 06 de março de 2020 receberam denúncia anônima informando que o denunciado Willian solicitou um veículo por aplicativo para se deslocar até a cidade de Nortelândia/MT, para buscar nova remessa de drogas.

Diante de tal informação a equipe policial realizou barreira na entrada desta cidade e abordaram o veículo do aplicativo, estando em seu interior os denunciados Willian e José Jadilson. Em busca pessoal foi encontrado em posse de Willian uma porção grande de substância maconha (Cannabis Sativa L.), uma porção grande de cocaína e outra porção grande de pasta base de cocaína, indagado a respeito, Willian informou que venderia as drogas para Fernando comercializá-las, Willian informou também que na casa de sua irmã Erica havia outra quantia de drogas.

Ao se dirigirem até a residência da denunciada Erica, a equipe policial se deparou com os denunciados André Luiz e Erica, e ao realizar buscas na residência foram encontradas sete porções de maconha (Cannabis Sativa L.), bem como 01 (uma) balança de precisão. Posteriormente, foram até a residência de Fernando, situada na Rua Boa Esperança, porém, com a chegada da guarnição, o mesmo conseguiu se evadir, sendo encontrado no interior da residência 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína, duas tocas ninja, R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) e uma carteira de trabalho em nome de outra pessoa.

Infere-se dos autos, que os denunciados associaram-se entre si para a prática reiterada do tráfico de drogas, tendo os denunciados Willian e José Jadilson a função de encomendar, buscar e fornecer as substâncias entorpecentes para comercialização, ao passo que Willian distribui drogas para o denunciado Fernando revendê-las em sua residência, bem como aos denunciados André Luiz e Erica.

Restou ainda evidenciado que, as residências dos denunciados Fernando, André Luiz e Erica são “bocas de fumo”, eis que fora evidenciado a movimentação de usuário nas casas e, após a venda das porções os denunciados Willian e José Jadilson deslocam-se até a comarca vizinha para adquirir mais substâncias entorpecentes, para abastecer as residências, acarretando assim, a associação para a prática do comércio de drogas.”
(Id. 118728008, pp. 5-10).

Prefacialmente, ressalto que o feito foi desmembrado em relação ao coacusado Fernando de Jesus Abreu.

Analisando os méritos dos respectivos apelos, os sentenciados
José Jadilson da Silva
,
Érica Santos da Silva
e
André Luiz Souza Dziombra,
almejam a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, alegando, em síntese, que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, de modo que deve ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo
, em detrimento das declarações isoladas dos policiais que atuaram no feito, as quais não encontram guarida em nenhum outro elemento probatório produzido em Juízo.

Contudo, após análise dos argumentos, não vejo razão no inconformismo.

Confere-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada, consoante os termos do boletim de ocorrência (Id. 118728008, pp. 16-18), termo de exibição e apreensão (Id. Id. 118728008, pp. 19-20), auto de constatação preliminar (Id. Id. 118728008, pp. 21-23) e laudo de constatação pericial (Id. 118728009, pp. 7-11).

A autoria encontra-se igualmente delineada nos autos.

Na fase inquisitorial, as declarações dos policiais militares, Jhon Weine Gomes dos Santos e Antônio Evandro Lima Vieira (Id. 118728008, pp. 26-27 e 28-29), responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, são aquelas que subsidiaram os termos de denúncia já transcrita, de modo que entendo despicienda transcrições repetitivas a este respeito.

Quanto aos apelantes, os três –
José Jadilson da Silva
,
Érica Santos da Silva
e
André Luiz Souza Dziombra –
sustentaram, tanto na fase inquisitorial (Id. 118728008, pp. 32-33, 44-46 e 66-68), quanto em Juízo, que toda a droga apreendida pertencia apenas ao cosentenciado
Willian Santos Fidelis,
afirmando que nem sequer sabiam de sua existência, tanto aquela que foi encontrada no veículo conduzido por
José Jadilson
, quanto aquelas encontradas na residência de
Érica
e
André.

Willian Santos Fidelis,
por sua vez, de fato, assumiu, em ambas as fases processuais, que a droga encontrada no veículo de
José Jadilson
era apenas sua, bem como os demais entorpecentes e apetrechos encontrados na residência de
Érica
e
André
também eram apenas seus, tentando eximir os demais de responsabilidade no evento criminoso.

Destaco excertos de suas declarações inquisitoriais:

“(...) QUE desde quarta-feira passada o interrogando está pernoitando na residência de seu cunhado e de sua irmã; (...) Que depois de um certo tempo o Interrogando de lá saiu e não disse para o seu cunhado e nem mesmo para sua irmã que iria efetuar uma viagem e nem mesmo para onde ir; (...) QUE o interrogando alugou um UBER e foi para a cidade de Nortelândia; e lá adquiri a quantia de cinquenta gramas de maconha, cinco gramas de pasta-base de cocaína e dez gramas de cocaína e não chegou a pagar pela droga adquirida, sendo que iria pagar depois que revender para alguns amigos nesta cidade; QUE o lucro do Interrogando seria somente o seu consumo; QUE somente a droga apreendida em seu poder no interior do UBER (pasta-base de cocaína e cocaína) e na residência de sua irmã (sete trouxinhas de maconha) lhe pertence; QUE também foi apreendida a quantia de R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais) na carteira do Interrogando; (...) QUE o interrogando alega que conhece FERNANDO DE JESUS (BAIANO) e não sabe dizer se o mesmo trafica nesta cidade; QUE o interrogando alega que não sabia que no interior da residência de FERNANDO havia uma certa quantia de drogas e as balaclavas apreendidas; QUE o interrogando alega que a droga e a balança de precisão apreendida no interior da residência de sua irmã lhe pertence e ela e nem mesmo seu cunhado não sabiam que havia escondido naquele local; QUE o interrogando alega que já contratou o UBER JOSÉ JADILSON por duas vezes, mas para ir em algum lugar nesta cidade, e que somente ontem o contratou para ir até à Nortelândia, e o mesmo não sabia que iria buscar drogas (...).”
(Id. 1180728008, pp. 52-55),

Em Juízo,
Willian Fidelis
declarou da seguinte maneira:

“(...) A droga que foi apreendida no automóvel era minha. Eu nesse dia, é 6 março, eu solicitei a presença do Uber, pelo aplicativo, e fui lá buscar essa droga. Até então não falei para o mesmo, o José Jadilson, que eu ia buscar a droga, só comentei com ele que iria lá receber um dinheiro, e a hora que nós tava voltando, tinha uma barreira de polícia (...) e ele parou. Nós fomos abordados e a droga foi pega comigo (...) eu até joguei ela, mas os policiais acharam (...) até então é ... ele tinha buscado eu uma vez na casa da minha irmã até pra me levar numa festa, e essa foi a outra vez que eu fiz a corrida, duas vezes que eu fiz corrida com ele. Essa foi a segunda, mas não o conhecia, não era amigo íntimo nem próximo (...) Essas 24 porções de cocaína eu não tenho consentimento dela. Até então dizem que foi pego na casa desse Fernando Dias Cruz, mas eu não tenho consentimento. Essas 7 porção, antes de eu ir pra essa cidade, de eu solicitar o Uber, eu guardei ela na casa da minha irmã, era minha também essas 7 porção (...) Até então guardei sem o consentimento dela e sem o consentimento do meu cunhado André. Eles não sabiam... eu tava a dois dias na casa deles, eu tava fazendo um serviço, limpando o quintal deles porque até então meu cunhado trabalha em açougue, não tinha tempo (...) domingo a domingo (...) e eu estava lá (...) realmente eu guardei essa droga lá que era minha, essas 7 porção (...) essa balança de precisão também era minha senhor (...) O Fernando eu conhecia de vista, mas não era amigo íntimo, nem próximo dele. Até então os policiais acusam nós de estar se associando para o tráfico de droga e para cobrar Lojinha do Comando Vermelho, mas isso eu não tenho consentimento, não faço parte de facção.
(Transcrição Defesa,
sic
– Id. 118728012, p. 3).

Contudo, apesar de o apelante
Willian Santos Fidelis
tentar livrar os demais da condenação, o fato é que, em relação ao coapelante
José Jadilson
, existem contradições que não passam despercebidas.

De um lado,
Willian Santos Fidelis
alegou, em ambas as fases processuais, que já conhecia
José Jadilson
, pois, embora não mantivessem amizade, já havia solicitado seus serviços de Uber, por duas vezes.

José Jadilson
, entretanto, alegou perante a autoridade policial
“que é a primeira vez que presta serviço de motorista de aplicativo (UBER) para a pessoa chamada Willian Santos (...) que não o conhecia e que foi a primeira vez que o viu”
(Id. 118728008, p. 67).

Em Juízo,
José Jadilson
, se retratou, alegando dessa vez, já orquestrado com o
coapelante

Willian
, que tinha feito outras “
duas corridas
” para ele. (Id. 118728011, p. 142).

Contudo, esqueceram-se de orquestrar outros detalhes, pois,
Willian Fidelis
alegou em Juízo que havia dito a
José Jadilson
que iria para Nortelândia buscar “
um dinheiro
”, ao passo que
José Jadilson
declarou que, embora tenha sido solicitada a viagem por “
aplicativo
” não sabia para onde
Willian
estava indo, e que ele também não havia comentado o motivo da viagem.

Ademais, chama atenção o fato de que nenhum deles trouxe aos autos qualquer elemento probatório a respeito da solicitação da viagem por meio do aplicativo “Uber”, que, como é de conhecimento público, as viagens por meio desse tipo de aplicativo ficam armazenadas no histórico de viagens.

Em relação aos demais apelantes, não me parece crível que
Willian

Santos Fidelis
tenha simplesmente escondido os entorpecentes e a balança de prisão na residência de
Érica Santos da Silva
e
André Luiz Souza Dziombra
, sem que eles soubessem de nada, e tão pouco há como desvencilhar a efetiva participação de ambos na disseminação da droga, conforme passo a expor.

Reproduzo as declarações judiciais dos policiais militares:

“(...) T
ESTEMUNHA: Nós tínhamos recebido a informação que esses dois indivíduos, Fernando, vulgo “Baiano” e o Willian, conhecido como “Zé Pequeno”, estariam fazendo cobranças das lojinhas e fazendo o comércio de entorpecentes. Diante dessas informações começamos a fazer o monitoramento ... tanto o Fernando “Baiano” e do Willian, que é o “Zé Pequeno” e em certo momento a gente recebeu outra informação que o Willian tinha acionado um carro de aplicativo para fazer um deslocamento até Nortelândia e o rapaz era próximo a ele e sabia até o que ele ia fazer, pra ir até Nortelândia buscar uma quantidade de droga e dentro do monitoramento ali, foi visto ele adentrando o veículo e se deslocaram no sentido Nortelândia. Foi feito o acompanhamento até Assari. Aí fizemos um bloqueio aqui na entrada da cidade e aguardamos o retorno deles ... no momento posterior que abordamos o veículo ... e já foi mencionado aí com o Willian dentro do veículo. Posteriormente, a gente foi na casa do Baiano e chegando lá ele avistou a gente se aproximando e empregou fuga, fizemos o acompanhamento, mas não conseguimos detê-lo. Em revista ali na residência dele foi encontrado droga e dinheiro também. A equipe também foi na casa da irmã do Willian e foi localizado mais droga, balança e acho que dinheiro também. PROMOTOR: A denúncia também está mencionando que eles também fazem parte de uma organização criminosa para o fim de praticar o tráfico de drogas, o senhor tem alguma informação sobre isso? TESTEMUNHA: Sim senhor, eles fazem cobranças nas lojas para arrecadar uma quantidade de dinheiro levantado para o tráfico de drogas. PROMOTOR: Todos eles Jhon Wiene? Como era a organização que eles se dividiam, o senhor sabe me informar? TESTEMUNHA: Os dois juntos faziam a cobrança das lojinhas, que tinha que pagar um valor mensal, fora a arrecadação da venda. O Willian, o “Zé Pequeno” era encarregado de vender maconha e o Fernando “Bainano”, ele fazia o tráfico de pasta base e cocaína”
(Testemunha Jhon Weine Gomes dos Santos – Id. 118728016, pp. 5-6).

“(...) TESTEMUNHA: A Polícia Militar vem recebendo a informações, denúncias anônimas de que Willian Fidelis e o “Baiano”, seriam os “frentes” da facção criminosa comando vermelho na cidade e estariam cobrando as dívidas tanto de droga como da taxa de lojinha da facção, essa taxa é cobrada dos pontos de venda, das bocas de fumo mensalmente. Já nas informações que nos eram repassadas ... o Willian Fidelis estava comercializando maconha na residência da onde a irmã dele morava, estaria morando, que é uma residência já conhecida, que em outras oportunidades o Willian já foi preso fazendo o comércio de entorpecente nessa residência e o “Baiano” estaria vendendo tanto pasta-base como cocaína na residência dele... no dia do fato foi realizado o monitoramento de ambas as casas e foi constatado a movimentação de usuário, movimentação de entrando e saindo de pessoas com características de usuários e aí foi recebida uma nova informação de que o Willian Fidelis havia solicitado um carro por aplicativo para estar deslocando até Nortelândia para estar buscando uma nova quantidade de drogas, porque ele estava fazendo esse trabalho a cada dois dias, buscando pouca quantidade devido ao serviço de repressão da Polícia Militar, e para não perder muito dinheiro com a apreensão da droga eles buscavam de pouco em pouco. Ele deslocou na casa do “Baiano”, momento que chegou esse carro por aplicativo, a informação que era o vulgo “Lagoa”, já conhecido deles, passaram a placa do carro, foi avistado o momento que o Willian adentrou o veículo e saiu sentido a saída da cidade, ele foi acompanhado até Assari, pegando destino a Arenápolis. Como já sabíamos que ele ia em Nortelândia buscar a droga com o “Negueba” e já retornaria foi montado um cerco, um bloqueio na entrada da cidade de Barra do Bugres, momento em que foi avistado esse veículo retornando, foi feita a abordagem, onde encontrava dirigindo o motorista “Lagoa” e o Willian Fidelis. Na abordagem foi localizado com o suspeito Fidelis, vulgo “Zé pequeno”, uma porção grande de maconha, uma porção grande de pasta base e uma porção grande de cloridrato de cocaína, indagando o mesmo ele relatou que realmente estaria vendendo droga na casa da irmã dele e que o “Baiano” vendia droga na residência dele, o “Baiano” ficava responsável por vender essa pasta-base e a cocaína e o Willian Fidelis vendia a maconha. Diante da informação, deslocamos para a residência da irmã dele, onde repassados tanto pra ela quanto para o esposo dela que se encontravam no local a situação, liberaram a entrada da polícia militar para que fizesse a busca na residência, onde foi localizado algumas porções de maconha pronto para a venda e também uma balança de precisão. Diante dos fatos, deslocamos para a residência em que o “Baiano” residia, no momento que a guarnição se aproximou foi visualizado ele pulando o muro, depois dele adentrar alguns quintais a guarnição não conseguiu fazer a detenção do mesmo. Ao adentrar a residência foi localizado várias porções de pasta-base de cocaína prontos para a venda, dinheiro trocado, duas toucas ninja e um documento de uma terceira pessoa não identificada provavelmente... digno do tráfico, uso de drogas. Diante dos fatos, todos os suspeitos foram levados para a delegacia.”
(Testemunha Willian Granella Oenning – Id. 118728016, pp. 7-8).

Com efeito, apesar de as respectivas defesas alegarem que os depoimentos dos policiais militares seriam contraditórios ou duvidosos, entendo de modo diverso, pois, conforme o conteúdo das declarações transcrita, prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que os agentes estatais são seguros coerentes e uníssonos, indicando que antes da abordagem já havia informações dando conta que
Willian

Santos Fidelis
tinha ido buscar drogas com
José Jadilson
, por meio do “Uber”, além do que já tinham informações de que na residência de
Érica Santos da Silva
e
André Luiz Souza Dziombra
estava funcionando ponto de comercialização de drogas, conhecido popularmente como “boca de fumo”, e não se trata de abordagem feita por acaso, pois conforme os policiais asseveraram, foi feito serviço de monitoramento da residência momentos antes e puderam constatar a movimentação intensa de usuários de drogas no local.

Conclui-se assim, que as testemunhas, policiais militares, compromissados na forma da lei, prestaram declarações concate
nadas, deixando certa a participação dos apelantes na malfadada traficância.

Convém acrescentar que as defesas não trouxeram quaisquer indícios de que os policiais tivessem qualquer interesse para, falsamente, incriminar os apelantes.
Daí porque a credibilidade que merecem, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“(...) Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes (...)”.
(STJ – HC 223.086/SP – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – julgado em 19.11.2013).

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...)”
(S
TJ – HC

166979/SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

Portanto, entendo que as súplicas absolutórias não procedem, sobretudo porque as declarações judiciais dos policiais militares que atuaram no feito, corroboram o que foi produzido na fase inquisitorial, de modo que a condenação atende ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Apenas para que não fique sem registro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) 1. Existindo concreto e justificado receio de que o apelante estivesse na posse de substâncias entorpecentes que constituíam o próprio corpo de delito do crime de tráfico de drogas, não havia necessidade de mandado judicial para legitimar a busca e apreensão, que se fez válida com a efetiva localização do estupefaciente na sua posse. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia em sua residência sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. 3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal. Por outro lado, a alegada condição de usuário de substância estupefaciente por parte do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos em seu poder não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao seu consumo próprio, situação, essa, que não ocorreu na hipótese. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 7638/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 30.5.2018).

P
ortanto, diante do cenário apresentado, entendo que as provas dos autos são coerentes e segura para a formação do Juízo de inculpação contra os apelantes
José Jadilson da Silva
,
Érica Santos da Silva
e
André Luiz Souza Dziombra,
razão pela qual merece ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por outra vertente, o apelante
Willian Santos Fidelis
, insurge-se apenas em relação ao crime de associação ao tráfico, pois, sob sua ótica, não ficou cabalmente demonstrado que ele teria se associado aos demais cosentenciados, de sorte que deveria ser absolvido em relação a este delito.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, a infração penal em foco exige a vontade de reunião e de organização de pessoas, em caráter estável, com o desiderato de praticar o narcotráfico.

Corroborando esse entendimento, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 366).

Dito isso, entendo que ficou comprovado dos autos a união estável, duradoura e permanente apenas entre
,
Érica Santos da Silva
,
André Luiz Souza Dziombra
e
Willian Santos Fidelis
, isso porque, conforme declarações dos policias já transcritas, além das informações recebidas, indicando que naquela residência de
Érica
e
André
estaria funcionando há tempos a chamada “boca de fumo”, o apelante
Willian
era o responsável direto por manter abastecido aquele ponto de venda de entorpecentes, tanto que no dia de sua prisão havia se deslocado até outra cidade para trazer novo carregamento de substância entorpecente, além de manter estabilidade com o corréu Fernando de Jesus, o qual conseguiu foragir e até o momento continua em local incerto e não sabido – razão pela qual o feito foi desmembramento em relação a este.

Portanto, estando devidamente comprovado o
animus
associativo, com a divisão de tarefas entre os agentes não há falar em mero concurso ocasional de agentes no tráfico de drogas.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Comprovando-se que a apelante e terceira pessoa se associaram, de forma permanente e estável, mediante a divisão de atribuições, para a prática do comércio ilegal de drogas, inviável se falar em absolvição do delito tipificado no art. 35 da Lei 11343/06. (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 127090/2012 – 3ª CCrim – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 14.8.2013).

Dessarte, a condenação de
Érica Santos da Silva
,
André Luiz Souza Dziombra
e
Willian Santos Fidelis
,
pelo delito descrito no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 também deve ser mantida.

Contudo, entendo que em relação ao cosentenciado
José Jadilson da Silva
deve ser declarada sua absolvição em relação a este crime – associação ao tráfico – porquanto
não vejo que ficou comprovado indene de dúvidas que ele mantinha o ânimo de associação duradoura e estável com os demais.

Constata-se que nem sequer ficou efetivamente comprovado que
José Jadilson da Silva
conhecesse
Érica Santos da Silva
e
André Luiz Souza Dziombra,
existindo apenas o vínculo com o coapelante
Willian Santos Fidelis.

Entretanto, das provas produzidas, não ficou caracterizado o vínculo de modo estável e permanente, ou a divisão de tarefas para a prática delitiva. Comprovou-se tão somente o envolvimento, digo, auxílio de
José Jadilson da Silva
para o êxito da empreitada criminosa, pois em situação de coautoria, viajou com
Willian
até Nortelândia, em seu veículo, para que ele adquirisse drogas e, anuindo a conduta daquele, aceitou transportar o entorpecente.

Além disso, os policiais militares nada mais souberam precisar acerca do envolvimento de
José Jadilson,
além da realização de uma ou outra viagem com
Willian
, frisa-se, esporádica.

Dessarte, afirmar que
José Jadilson
estava associado em caráter permanente e estável com
Willian
é divagar no campo das presunções.

Sobre o tema em questão, destaco o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DE QUE TERIA HAVIDO ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Diante da expressão “reiteradamente ou não”, contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável.
2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Doutrina. Precedentes. 3. As instâncias de origem, tendo reconhecido que a reunião dos pacientes teria sido eventual, a admitiram como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. [...] 5. Ordem concedida apenas para absolver os pacientes do delito de associação para o tráfico, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença condenatória prolatada na origem”.
(STJ – HC 137.471/MS, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 2.9.2010).

(grifei).

Portanto, declaro a absolvição de
José Jadilson da Silva
quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo a análise dos pleitos subsidiários.

O apelante
José Jadilson da Silva
, pede, de modo genérico, ou seja, sem qualquer fundamentação, que sejam revistas as reprimendas aplicadas, inclusive aquela de multa.

Entendo que não assiste razão nesse ponto.

Sem delongas, tem-se da sentença condenatória que a pena-base, em relação ao crime de tráfico de drogas, foi aplicada em 6 anos de reclusão, e 600 dias-multa, pois o magistrado singular identificou que as circunstâncias do crime (art. 59, CP) seriam desfavoráveis, frise-se, acertadamente, sob a luz do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, considerando a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme exposto na denúncia.

Na segunda fase dosimétrica, a reprimenda foi mantida, tendo em vista a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, em razão da incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado reduziu a pena na fração máxima – 2/3 –, alcançando a pena definitiva de
2 anos de reclusão, e pagamento de 200 dias-multa.

Diante dos critérios adotados, tendo em vista a escorreita aplicação da pena-base, a inexistência de circunstâncias atenuantes e aplicação da benesse na fração máxima, não há qualquer possibilidade de modificação da reprimenda aplicada.

No que diz respeito à questionada pena de multa, igualmente, e, pelos mesmos fundamentos não há como ser reduzida.

É cediço que o critério para a fixação da pena de multa é bifásico: primeiramente, deve o magistrado aplicar o número de dias-multa, considerando a análise realizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, bem como das agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, nos moldes preconizados no artigo
68
do mesmo
Codex
; em seguida, o juiz deve estabelecer o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu.

Deve, no entanto, a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. Logo, a conclusão, neste ponto, é que o magistrado sentenciante a aplicou adequadamente, atendendo ao princípio da proporcionalidade, e, sobretudo, considerando o intervalo da pena de multa para o crime de tráfico de drogas e a redução máxima pela figura do tráfico privilegiado.

Em relação aos apelantes
André Luiz de Souza Dziombra
e
Érica Santos da Silva
, também nenhum reparo merece ser feito nas penas aplicadas – tanto para o crime de tráfico de drogas quanto ao de associação ao tráfico.

As reprimendas basilares, quanto ao crime de
tráfico de drogas
, foram aplicadas, individualmente, em 6 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, pelos mesmos fundamentos anteriormente mencionados – de modo que não merecem nenhum reajuste.

Ademais, em benefício de ambos foi aplicada à atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, CP – de sorte que as penas intermediárias retornaram ao mínimo legal – 5 anos e 500 dias-multa.

Na terceira fase, diante da aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado reduziu a pena na fração máxima – 2/3 –, alcançando as penas definitivas e individuais, de
1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.

Em relação ao crime de
associação ao tráfico
, as reprimendas basilares foram aplicadas em 3 anos de reclusão, e 700 dias-multa, ou seja, tanto a pena corpórea, quanto a pena de multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, conquanto incida a atenuante da menoridade relativa, as reprimendas foram mantidas no mesmo patamar, ante a incidência do óbice previsto na Súmula 231/STJ.

Por fim, não havendo demais causas modificadoras, as reprimendas foram aplicadas definitivamente, de modo individual e idêntico,
em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69, CP), as penas foram aplicadas definitivamente, de modo individual e idêntico, em
4 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 866 dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Portanto, sem necessidade de ilações repetitivas, é evidente que não há nenhum reparo a ser efetuado, tanto na pena corpórea quanto em relação à pena pecuniária, e tão pouco no regime de cumprimento de pena, porque aplicado em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Apenas a título de registro, confere-se que os apelantes foram inclusive beneficiados com a benesse prevista
no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, tendo em vista que, uma vez condenados pelo crime de associação para a traficância, não fazem jus a figura privilegiada do tráfico.

Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não há como excluir a referida causa de diminuição, sob pena de
reformatio in pejus
.

Por derradeiro,
André Luiz de Souza Dziombra
e
Érica Santos da Silva
, pedem a isenção ao pagamento de despesas e da pena de multa, alegando hipossuficiência financeira.

Novamente sem razão.

Concernente ao pedido de
isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, vejo que falta interesse recursal, uma vez que o magistrado sentenciante os isentou ao pagamento (Id. 118728012, p. 25).

Quanto à isenção ao pagamento da pena de multa, entendo que a competência é do Juízo da Execução Penal, mormente porque
se ficar efetivamente comprovada a impossibilidade de pagamento, poderão arguir perante o Juízo o parcelamento, consoante disposto no artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Finalmente, quanto ao apelante
Willian Santos Fidelis,
a defesa também pede,
sem qualquer fundamentação, que sejam revistas as reprimendas aplicadas, inclusive aquela de multa.

Em relação ao crime de
tráfico de drogas
, nenhum reparo merece a pena-base porque fixada em 6 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, em razão das circunstâncias do crime (art. 59, CP) valoradas negativamente, ou seja, acertadamente, sob a luz do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, considerando a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme já demonstrado anteriormente.

Na segunda fase dosimétrica, entretanto, não agiu com acerto o juiz
a quo
, pois, embora tenha aplicado concomitantemente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, equivocadamente considerou que a reincidência seria preponderante sobre esta agravante, e, por consequência recrudesceu a pena em 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, inclusive a específica. Veja-se:

“(...) 1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência – genérica e específica – com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes.
(...).” (STJ – AgRg no HC 718078/SP 2022/0010809-3, Sexta Turma – Relator: Ministro Antônio Saldanha Pinheiro, Data de Julgamento: 5.4.2022, Data de Publicação: DJe 8.4.2022).

Como visto, o único óbice para a compensação integral é quando o indivíduo é multirreincidente, o que não aparenta ser o caso.

Ainda sobre a possibilidade da compensação integral:

“(...) A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, notadamente, nos casos em que o reconhecimento da referida agravante se dá em função de uma única condenação definitiva anterior – Assim, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativamente a ambos os delitos pelos quais foi o paciente condenado, e não havendo razão concreta para que o aumento pela agravante da reincidência incida em fração superior à prudencialmente fixada, impõe-se seja a ordem concedida para proceder à compensação integral das referidas circunstâncias. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, ex officio, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e 3 meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação.”
(STJ – HC 468639/SP 2018/0235067-9, Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 18.10.2018, Data de Publicação: DJe 29.10.2018).

Portanto, é imperativa a compensação integral entre as referidas circunstâncias – de modo que, retificando a reprimenda aplicada, mantenho a pena intermediária para o crime de tráfico de drogas, em 6 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa.

Tendo em vista a reincidência de
Willian Fidelis
, e demais fundamentos da sentença condenatória, ele não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, razão pela qual fixo a pena definitiva em
6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa
.

Quanto ao crime de
associação ao tráfico
(art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/2006) a pena-base foi fixada no mínimo legal, assim como a pena de multa – 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência já demonstrada, o magistrado singular, acertadamente majorou a pena em 1/6, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão, e 816 dias-multa.

Não incide a atenuante da confissão espontânea, em relação a este delito, e, por fim, não havendo demais causas modificadoras de pena, fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 816 dias-multa.

Em razão do c
oncurso material (art. 69, CP), estabeleço a reprimenda global e definitiva de
Willian Santos Fidelis,
em
9 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.416 dias-multa.

Ressalto que em relação à questionada pena de multa, a matéria já foi devidamente apreciada anteriormente, de modo que, pelos mesmos argumentos, deve ser mantida no patamar ora estabelecido.

Por todo o exposto,
nego provimento
aos apelos de
André Luiz de Souza Dziombra
e
Érica Santos da Silva
, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Por outra vertente,
dou parcial provimento
ao apelo manejado pela defesa de
José Jadilson da Silva,
para absolvê-lo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao crime de associação ao tráfico, e via de consequência, remanesce condenado ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 200 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

E ainda,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Willian Santos Fidelis,
apenas para promover a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de tráfico de drogas, e, por consequência, fixo a pena global e definitiva em
9 anos e 6 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial fechado
,
além do
pagamento de 1.416 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022